Tribunal: TJES
Processo: 0001216-22.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habitação
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001216-22.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE RODRIGUES LOPES

APELADO: VISAO SOLUCOES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO SANADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto,
configurada a omissão do
acórdão
recorrido, ao deixar de se manifestar quanto
ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios.

5
.
Havendo
sucumbência mínima d
e um dos litigantes
,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários,
considerando, para a análise, o número de pedidos formulados e o número de pedidos acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos
.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC,
vedada a
rediscu
ssão d
o mérito da decisão.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022
e
art.
86, parágrafo único
.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001216-22.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE RODRIGUES LOPES
Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO MACHADO NASCIMENTO - ES13010-A
APELADO: VISAO SOLUCOES LTDA
Advogado do(a) APELADO: LEILA DAMASCENO OLIVEIRA ORTEGA SOARES - ES9545-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Simone Rodrigues Lopes
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, sob relatoria do e. Desembargador Annibal de Rezende Lima, deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

Em suas razões, sustenta haver vício de omissão quanto ao pedido de redistribuição dos honorários advocatícios, considerando a sucumbência mínima da embargante.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso
merece ser provido
, na medida em que, de fato, houve omissão do acórdão quanto ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

Prevê o art. 86, parágrafo único, do CPC, que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Acerca do tema, o STJ possui entendimento no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011)

Extrai-se dos autos que a requerente, ora embargante, pleiteou a verifico que a agravante, rescisão contratual com reconhecimento da culpa da requerida; (ii) ressarcimento integral do valor pago; (iv) aplicação da cláusula penal em desfavor da construtora e; (iv) danos morais.

Dessa feita, com o provimento parcial do seu recurso de apelação por esta Col. Câmara, tem-se que apenas um dos pedidos foi julgado improcedente – razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte, nos moldes do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Desta forma considerando os pedidos formulados e aquele
s
acolhidos
em parte
,
condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios
de sucumbência
,
que fixo

no percentual 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para sanar
o vício
apontado
,
nos termos da fundamentação acima.

É

como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.